Tribunal: TJMT
Processo: 1012254-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012254-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MAGNO CESAR SILVA DELUQUE - CPF: 060.039.171-05 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal e penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa. Excesso de prazo para remessa da ação penal ao tribunal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Necessidade de interromper atuação de integrantes de facção criminosa. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas insuficientes. Ordem denegada, com nota recomendatória ao juízo singular.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que condenou o paciente por organização criminosa a 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa e manteve sua prisão preventiva, visando a
concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas.

II. Q
uestão em discussão

1)
Excesso de prazo para a remessa da ação penal ao Tribunal; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. R
azões de decidir

1.
“
Após a interposição das apelações, o feito permaneceu no juízo de origem em razão da necessidade de adoção de providências processuais, inclusive relacionadas à tramitação conjunta dos autos, à regularização de peças e à prática de atos indispensáveis à adequada formação do instrumento recursal, circunstâncias que demandam apreciação cuidadosa e impactam o tempo de remessa à instância superior
” (Parecer da PGJ).

2. A
s particularidades da ação penal [multiplicidade de réus e crimes] e os atos processuais produzidos [prolação de sentença condenatória, interposição de recursos de apelação criminal, intimações dos denunciados e expedições de guias provisórias de execução de pena
]
indicam a complexidade da ação penal e justificam maior prazo da remessa dos autos para este e. Tribunal.

3.
O tempo de prisão cautelar - aproximadamente
2 (dois) anos e 11 (onze) meses
- não se mostra desarrazoado em relação à pena imposta ao paciente, qual seja 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.

4.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que o “
excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
”.

5.

“
[...] A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma atomizada, mas molecular e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga na remessa das razões de apelação a este e. Tribunal quando motivada pela complexidade do processo. (TJMT, N.U 0067116-84.2016.8.11.0000).
”

(TJMT, HC nº 1014379-48.2020.8.11.0000).

6. O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública
porque o risco concreto de reiteração delitiva indica “
efetivo risco à ordem social
” e justifica a “
manutenção da custódia cautelar
” (STJ, AgRg no HC 1002703/ES).

8.
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

IV. D
ispositivo e tese

Ordem denegada, com nota recomendatória ao Juízo singular para que imprima celeridade e priorize a efetivação das diligências necessárias à remessa dos autos ao Tribunal.

Teses de julgamento
:

1. O excesso de prazo processual não se configura por mera extrapolação aritmética dos prazos legais, devendo ser aferido segundo a razoabilidade, a proporcionalidade e as particularidades concretas do processo.

2. A participação do agente em organização criminosa estruturada autoriza a prisão preventiva quando necessária à garantia da ordem pública.

3. O risco concreto de reiteração delitiva evidenciado por antecedentes e condenações anteriores afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 316,
caput
e parágrafo único. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, § 2º e § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Habeas Corpus Criminal nº 1013284-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 19.06.2024, Terceira Câmara Criminal. STF, HC 243507/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30.09.2024, Segunda Turma. STF, HC 237912/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.06.2024, Segunda Turma. TJMT, Habeas Corpus Criminal nº 1014741-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 18.06.2024, Quarta Câmara Criminal. STJ, AgRg no HC 855449/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.04.2024, Sexta Turma. TJMT, Habeas Corpus Criminal nº 1010061-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 21.05.2024, Segunda Câmara Criminal. STF, HC 240305/RO, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27.05.2024, Primeira Turma. TJMT, HC nº 1014315-38.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.08.2020, Primeira Câmara Criminal. STJ, AgRg no RHC nº 183.855/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.12.2023, Quinta Turma. STJ, AgRg no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), j. 28.08.2023. STJ, AgRg no HC nº 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.02.2022. TJMT, HC nº 1014379-48.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.07.2020, Primeira Câmara Criminal. STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08.08.2022. STF, HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.06.2020. STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2020. STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.07.2020. TJMT, HC nº 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.08.2022. TJMT, HC nº 1004666-49.2020.8.11.0000. STJ, AgRg no HC 1002703/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012254-97.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE(S): MAGNO CESAR SILVA DELUQUE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MAGNO CESAR SILVA DELUQUE contra ato comissivo do
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1000626-64.2024.8.11.0006), que o condenou por organização criminosa a 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa e manteve a prisão preventiva - art. 2º, caput c/c §§ 2º, 3º e 4º, I, todos da Lei nº 12.850/13 - (ID 355211891).

O impetrante sustenta que: 1) “
passados mais de 08 (oito) meses desde a interposição do recurso, o processo ainda não foi remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 21.3.2026); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 355211890), com documentos (ID 355211891/ ID 355211892).

O pedido liminar foi indeferido (ID 356576387).

O Juízo singular prestou informações

(ID 359711395).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa – “Operação Cognato” – Busca se, inclusive liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo na fase recursal – Liminar indeferida – Prisão mantida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas – Indícios suficientes de que o paciente integra organização criminosa estruturada, vinculada à facção “Comando Vermelho”, exercendo papel relevante e de liderança no contexto da engrenagem delitiva, com atuação relacionada à coordenação de atividades ilícitas, à movimentação de valores provenientes do crime e ao suporte operacional ao tráfico de entorpecentes, mantendo interlocução com outros integrantes do grupo, conforme elementos colhidos na investigação – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Estrutura criminosa organizada, persistente e com elevada capacidade de rearticulação, envolvendo pluralidade de réus, múltiplos núcleos de atuação e expressivo acervo probatório – Premissas STJ e aresto do TJMT – Acerca do risco concreto reiteração delitiva, o Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua o que se segue:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” – Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes e adequadas – Condições pessoais favoráveis que não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto o feito tramitou regularmente, encontrando se atualmente em fase recursal, com providências necessárias à adequada formação do instrumento e à regular tramitação dos autos – Pela denegação da ordem.
”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 360713352)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.4.2023, após representação da autoridade policial [Delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet] e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no Inquérito Policial, bem como pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, das Medidas Cautelares Sigilosas requeridas e concedidas nos autos correlatos, assim como, do depoimento da vítima, demonstrando que os agentes representados fazem dessas atividades ilícitas e criminosas seus meios de vidas.

Nessa senda, o indício de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, as provas das existências do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, não geram consequências penais, ainda mais praticados da forma mais intensa, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar a continuidade delitiva.

Nesse diapasão é o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, ipsis litteris: [...]

A Corte Suprema segue julgando quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, quando há fundada probabilidade de reiteração delitiva, por consequência gerando a necessidade de se interromper a atuação da facção criminosa, como garantia da ordem pública. Senão vejamos: [...]

Nesse mesmo diapasão segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: [...]

Convém mencionar as atribuições de cada função de liderança da citada Organização Criminosa para melhor compreensão das expressões citadas ao longo da presente representação:

1) Final: É aquele que responde ou coordena determina região, Município, bairro ou rua. É quem emana ordens, define a movimentação criminosa dentro da sua circunscrição;

2) Gerente: É o responsável por receber o dinheiro advindo da prática de crimes (Tráfico Ilícito de Drogas, taxas, Estelionatos, entre outros) em determinado Município ou bairro; e

3) Disciplina: Alguém nomeado pelo “final” para administrar determinada situação, uma espécie de “comissionado”. Geralmente, os criminosos “disciplinas” resolvem rusgas locais, familiares, dificuldades quanto à movimentação da Organização Criminosa no seu âmbito de atuação, conforme detalhadamente exposto na Representação Policial.

É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como, possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva [...]

Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal e, considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado, e, por consequência, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I – A PRISÃO PREVENTIVA DE: [...]

37. MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE “Canário ou Imperador” - CPF 060.039.171-05 [...].”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJE nº 1002164-06.2023.8.11.0042)

Em 19.5.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] denunciou 48 (quarenta e oito) pessoas, imputando ao paciente o crime de organização criminosa majorada [pelo emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente] - art. 2º,
caput
, § 2º, e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 14.6.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou “
da competência para processar e julgar o presente feito e os incidentes anexos
” e determinou a remessa imediata dos autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 30.7.2023, o Juízo singular [
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres] recebeu a inicial acusatória, determinou a citação e manteve a segregação cautelar dos acusados (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 15.12.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] apresentou aditamento para denunciar Taciany Fernanda Ferreira de Souza pelo crime de organização criminosa majorado [pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente] - art. 2º,
caput
, § 2º, e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 25.1.2024, o aditamento à denúncia foi recebido e determinado o “
desmembramento do processo com relação aos acusados
”, dentre eles o paciente
(
PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042), motivo pelo qual foi gerada a Ação Penal nº 1000626-64.2024.8.11.0006.

Em 22.7.2025, MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE [paciente] foi condenado por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente] a
14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
o, em regime inicial fechado – art. 2º, § 2º e § 4º, I, todo da Lei nº 12.850/2013 -, tendo sido mantida a prisão preventiva nos termos das seguintes premissas:

“
[...] - Réus presos

Inicialmente, esclareça-se que a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus (art. 316, caput, do CPP), de modo que, diante da permanência dos requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10132844120248110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024), deve ela ser mantida.

Na hipótese, em que o contexto fático não foi alterado, verifica-se que a medida cautelar mais severa foi imposta porque os réus integram facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o Comando Vermelho.

Destaca-se, a propósito, que “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa [...]” (STF - HC: 243507 DF, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024). [...]

Contra Magno César Silva Deluque (18) a ExPe 0001786-25.2016.8.11.0006 (1. APOrd 0010475-29.2014.8.11.0006, caputs dos arts. 244-B da Lei nº 8.069/90 e 288 do CP; 2. APOrd 0002780-87.2015.8.11.0006, § 2º do art. 121 do CP; 3. APOrd 0002150-60.2017.8.11.0006, arts. 129, § 9º, 147, caput, e 180, caput, do CP; 4. APOrd 0007226-65.2017.8.11.0006, incisos I e II do § 1º do art. 148 do CP; 5. APOrd 0000759-36.2018.8.11.0006, inciso VI do § 2º do art. 121 do CP; e 6. APOrd 0004587-11.2016.8.11.0006, caputs do arts. 307 do CP e 309 do CTB) [...]

Aliás, “[...] a reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva [...]” (STF - HC: 237912 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024, grifo nosso).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Logo, ainda presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP), MANTENHO as prisões preventivas de Daniele Miranda Silva (6), Elvis da Cruz Campos (10), Jânio Arley Silva Araújo (12), Joilson Venuti da Silva (14), José César da Silva Cruz (15), José Roberto de Oliveira Motori (16), Lucas Evaldo Alves dos Santos (17), Magno César Silva Deluque (18), Marlon da Silva Ribeiro (19), Neilton Duarte de Melo (20), Roberth Silva Lesco (22), Walison Silva Rodrigues (26), Wender Moraes Cardena (27) e Wesley Silva Rodrigues (28) com base na motivação aliunde (PePrPr 1002164-06.2023.8.11.0042, Id. 115400248).

Em tempo, ressalta-se que, “[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]” (STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024); isto é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Ainda, que “[...] eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010061-80.2024.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

Por fim, que “[...] o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. [...]” (STF - HC: 240305 RO, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024). [...].
” (Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito - PJE nº 1000626-64.2024.8.11.0006).

Os réus [Adadilson de Oliveira Martins, Alexsander Aparecido da Cruz, Amanda Kess Aguilhera Pereira, Betania Mendonça Cardoso, Donizeti Batista Correa, Elisiane Nunes da Silva, Elvis da Cruz Campos, Gabriel Pereira de Carvalho, Janio Arley Silva Araujo, João Pedro de Souza, Joilson Venuti da Silva, Jose Cesar da Silva Cruz, José Roberto Motori de Oliveira, Lucas Evaldo Alves dos Santos, Marlon da Silva, Neilton Duarte de Melo, Regiane Rabelo da Silva, Ryan Cebalho Ares Pires, Silvana Aguillera Porto, Vanderson Soares da Silva Deluqui, Walison Silva Rodrigues, Wender Moraes Caderna, Wesley Silva Rodrigues, Elizinara Nunes da Silva e MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE] apresentaram suas razões recursais, estando pendente as razões de Daniele Miranda Silva (
PJE nº 1000626-64.2024.8.11.0006).

Em 20.3.2026, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] requereu a “
intimação da defesa de DANIELE MIRANDA SILVA ou, não havendo, da Defensoria Pública, para que apresente as razões do recurso de apelação
” (
PJE nº 1000626-64.2024.8.11.0006).

A ação penal está conclusa para decisão desde 22.4.2026
(
PJE nº 1000626-64.2024.8.11.0006).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há aproximadamente 2 (dois) anos e 11 (onze) meses, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão preventiva [2.5.2023] e do relatório desta impetração [22.4.2026].

Todavia, a ação penal envolveu, inicialmente, 48 (quarenta e oito) denunciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro no âmbito da “Operação Cognato”, com a finalidade de desarticular célula estruturada e vinculada à facção do “Comando Vermelho”,
representados por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública.

Ocorreram dois desmembramentos da ação penal para que fosse garantida sua regular tramitação, tendo remanescido a Ação Penal
nº 1000626-64.2024.8.11.0006 em face de 28 (vinte e oito) réus, dentre eles o paciente
MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE
.

Verificam-se que
os denunciados foram citados, apresentaram resposta à acusação e
deduziram sucessivos pleitos de revogação das prisões preventivas. O Juízo singular reavaliou e manteve as segregações cautelares por diversas vezes (CPP, art. 316, parágrafo único), realizou duas audiências para a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos acusados, bem como proferiu a sentença condenatória.

Observa-se, ainda, que a tramitação processual subsequente à prolação da sentença - que possui mais de 161 (cento e sessenta e uma) páginas – exigiu a intimação pessoal de todos os condenados, manifestações de diversos advogados, o processamento de múltiplos recursos e a expedição de guias de recolhimento provisória

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
após a interposição das apelações, o feito permaneceu no juízo de origem em razão da necessidade de adoção de providências processuais, inclusive relacionadas à tramitação conjunta dos autos, à regularização de peças e à prática de atos indispensáveis à adequada formação do instrumento recursal, circunstâncias que demandam apreciação cuidadosa e impactam o tempo de remessa à instância superior
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 360713352).

As particularidades da ação penal [multiplicidade de réus e crimes] e os atos processuais produzidos [prolação de sentença condenatória, interposição de recursos de apelação criminal, intimações dos denunciados e expedições de guias provisórias de execução de pena
]
indicam a complexidade da ação penal e justificam maior prazo da remessa dos autos para este e. Tribunal (TJMT, HC nº 1014315-38.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.8.2020).

Outrossim, o tempo de prisão cautelar - aproximadamente
2 (dois) anos e 11 (onze) meses
- não se mostra desarrazoado em relação à pena imposta ao paciente, qual seja 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado (STJ, AgRg no RHC nº 183.855/CE – Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 12.12.2023).

Frise-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto (STJ, AgRg no HC 817135/PE – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 28.8.2023). Em outras palavras, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade
”, de modo que o “
excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
[...] A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma atomizada, mas molecular e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga na remessa das razões de apelação a este e. Tribunal quando motivada pela complexidade do processo. (TJMT, N.U 0067116-84.2016.8.11.0000).”
(HC nº 1014379-48.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.7.2020)

Portanto, não se identifica o alegado excesso de prazo.

Em seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por 49 (quarenta e nove) integrantes, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, para obterem vantagens financeiras mediante a prática de crimes, especialmente o tráfico de drogas, na região oeste do Estado de Mato Grosso [Munícipios de Cáceres, Nova Lacerda, Campos de Júlio, Nova Maringá e Porto dos Gaúchos], 7 (sete) bairros do município de Cuiabá [Alto da Serra, Itamarati, Quilombo, Planalto, CPA3, Pedregal e Jardim Leblon] e 12 (doze) bairros da cidade de Várzea Grande [Construmat, Alameda, Jaime Campos, Manga, Cristo Rei, Jardim Maringá 1, Jardim Maringá 2, Jardim Maringá 3, Parque do Lago, Cohab Santa Clara, Cohab Santa Luzia e Jardim das Oliveiras].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra cinco condenações transitadas em julgado por associação criminosa, corrupção de menor, homicídio qualificado; lesão corporal em ambiente doméstico, ameaça e cárcere privado (Ações Penais nº 0010475-29.2014.8.11.0006, 0002780-87.2015.8.11.0006, 0002150-60.2017.8.11.0006, 0007226-65.2017.8.11.0006, 0000759-36.2018.8.11.0006).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, o risco concreto de reiteração delitiva indica “
efetivo risco à ordem social
” e justifica a “
manutenção da custódia cautelar
” (STJ, AgRg no HC 1002703/ES – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 1º.7.2025).

A propósito,
sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória ao Juízo singular para que imprima celeridade e priorize a efetivação das diligências necessárias à remessa dos autos ao Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026